Tribunal: TJPA
Processo: 0800878-29.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800878-29.2024.8.14.0051

APELANTE: MIGUEL FERREIRA DA MOTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº
0800878-29.2024.8.14.0051

EMBARGANTE:
MIGUEL FERREIRA DA MOTA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 23931703 E BANCO BMG SA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TERCEIRO EVIDENCIANDO FRAUDE. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Miguel Ferreira da Mota contra acórdão que havia indeferido seu recurso de apelação, no qual postulava a nulidade de contrato bancário, alegando ausência de vínculo jurídico e inexistência de recebimento de valores. Apontou omissão relevante no acórdão embargado, referente à prova de que a conta destinatária da transferência bancária não lhe pertencia e estava envolvida em diversas fraudes semelhantes. Pleiteou o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para julgar procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da titularidade da conta bancária destinatária dos valores; (ii) determinar se, sanada a omissão, a relação contratual deve ser considerada inexistente em razão de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são admitidos para suprir omissão relevante no acórdão, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado omitiu-se em analisar fato essencial: a titularidade estranha da conta destinatária da transferência, o que poderia evidenciar fraude e viciar a relação contratual.

A ausência de vínculo da conta destinatária com o CPF do embargante, somada à recorrência da mesma conta em fraudes semelhantes, compromete a validade da contratação.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo obrigação da instituição comprovar a legalidade do negócio.

A falha no dever de informação e a não comprovação da regularidade da contratação autorizam a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Configurada cobrança indevida, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário acarreta dano moral presumido, justificando indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A omissão relevante no acórdão quanto à análise da titularidade da conta bancária destinatária dos valores descaracteriza a regularidade da contratação bancária.

A instituição financeira deve comprovar a validade do negócio jurídico em contratos contestados pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

Configurada cobrança indevida sem justificativa, é devida a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1983925/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 19.12.2022; STJ, Súmula 297; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000005-11.2021.8.17.3470, Rel. Des. Neves Baptista, 5ª Câmara Cível, julgado em 15.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800638-91.2023.8.14.0110, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800456-06.2022.8.14.0025, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 15.04.2025.

RELATÓRIO

1.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MIGUEL FERREIRA DA MOTA em face do acórdão ID
23931703
, que indeferiu seu pedido recursal, no qual questiona a
existência de relação contratual e postulando a nulidade de contrato bancário, além de restituição de valores, sob o argumento de inexistência de vínculo jurídico válido, em virtude de não ter recebido valores supostamente contratados.

O embargante alega omissão no julgado quanto à análise de fato essencial: a conta bancária para a qual foi realizado o TED, supostamente referente à contratação, não lhe pertence, não integra o rol de contas vinculadas ao seu CPF junto ao BACEN e já foi utilizada em diversos outros litígios semelhantes, o que indicaria, segundo sua tese, indícios de fraude. Aponta que tal conta (Agência 1248, conta nº 7274-4, Banco 341 – Itaú Unibanco S/A) é recorrente em demandas similares, sendo destinatária de TEDs cuja origem contratual também é questionada judicialmente, destacando precedentes do TJPA com decisões em sentido análogo, nos quais foi reconhecida a irregularidade dessas transferências.

Argumenta, ainda, que o acórdão embargado teria centrado sua análise na condição de analfabetismo do recorrente (tese não suscitada em seu recurso) desviando-se, assim, do cerne da controvérsia por ele suscitada: a ausência de comprovação de que houve recebimento dos valores contratados por parte do recorrente. Com base nesse argumento, pleiteia o suprimento da omissão e o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que o recurso de apelação seja provido e reconhecida a inexistência da relação contratual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a consequente modificação do julgado, sustentando que houve erro material e omissão relevante, cujo suprimento é imprescindível para a prestação jurisdicional adequada e justa.

F
oram apresentadas contrarrazões, conforme ID 24959086.

É o Relatório.

VOTO

2. VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Nesse diapasão, os
embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória.

No caso vertente, entendo que assiste razão ao embargante.

O acórdão recorrido limitou-se a referir-se genericamente à regularidade da contratação e à destinação dos valores, sem enfrentar especificamente a alegação, devidamente instruída nos autos, de que a conta destinatária dos valores seria estranha à titularidade do autor e já teria sido objeto de outras demandas judiciais envolvendo supostas fraudes, conforme farta jurisprudência trazida.

A omissão é relevante, pois impacta diretamente a verificação da higidez da relação jurídica e da regularidade da transferência bancária, elementos centrais à controvérsia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado" (EDcl no REsp 723 .476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021) . 2. O acórdão embargado equivocou-se ao assumir como premissa que o embargante desejava auferir honorários recursais, quando, na verdade, o embargante requereu somente que fosse reconhecida a sucumbência da parte adversa com a sua condenação em honorários advocatícios. 3. Com efeito, foi dado provimento ao Recurso Especial para declarar a ilegitimidade passiva do ora embargante e excluí-lo do feito. Omitiu-se o juízo ao não condenar o vencido em honorários de sucumbência devidos aos procuradores do recorrente, ora embargante, como determina o art. 85, caput e § 6º, do CPC. 4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1983925 MG 2022/0029367-6, Data de Julgamento: 15/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o documento juntado aos autos aponta que o valor correspondente à contratação foi depositado em conta bancária de agência não vinculada a instituição financeira devidamente cadastrada no Banco Central do Brasil, além de já ter sido alvo de outros litígios análogos. Nesse sentido, destaco da jurisprudência pátria:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000005-11.2021.8 .17.3470 COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Parnamirim APELANTE: BANCO BMG APELADO: MARIA SUELI CARMO DE OLIVEIRA RIBEIRO JUIZ (a) SENTENCIANTE: FELIPE REIS DA SILVA RELATOR:Des. Neves Baptista EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE A AUTORA ASSEGURA NÃO TER FIRMADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONTRATO FRAUDULENTO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA COM INDÍCIOS DE FRAUDE. VALORES NUNCA DISPONIBILIZADOS PARA A PARTE AUTORA. FRAUDE CONSTATADA. DEDUÇÕES INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO FATO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. FUNDAMENTAÇÃOPER RELATIONEM. CABIMENTO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. No caso concreto, é forçoso reconhecer que houve falha na prestação do serviço, causando danos de ordem moral e material a parte demandante, visto que o demandado embora tenha procedido a juntada do suposto instrumento contratual, não conseguiu provar que foi verdadeiramente à demandante, ônus que lhe competia, segundo a regra do art. 373, inc. II, do CPC) . 2. Na a cópia do contrato impugnado, há inconsistências, tais como, os endereços indicados nos documentos, uma vez que o correspondente bancário responsável pela avença possui domicílio no Rio de Janeiro/RJ, além de alguns dados pessoais, como o estado civil, divergirem da realidade, bem como a ausência de documento de comprovante de residência da autora e do local da assinatura da avença, circunstâncias estas que indicam a patente fraude no negócio jurídico. 3. Além disso, em que pese a apresentação de TED, para comprovar a disponibilização dos valores, não há agência do demandado no município de Terra Nova, e o crédito para saque alegado pelo banco foi realizado em uma conta estranha à da demandante, no banco Itaú, o qual, igualmente, sequer possui agência na Comarca, sendo certo que o benefício previdenciário da requerente é pago em sua conta na Caixa Econômica Federal.
4. A agência e conta de destino do crédito alegado: Banco 341 – Itaú – Agência 1248 – Conta 7274-4, é objeto de diversas ações de fraude. 5. A conclusão a que se chega é que a situação em exame é mais um caso de fraude na aquisição de serviços, no qual terceiro se vale de dados de outras pessoas para contratar, importando, ao final, prejuízo a esses
. 6. O STJ, no julgamento do recurso repetitivo, reconheceu a responsabilidade da instituição financeira, em casos análogos ao presente, e a configuração do dano moral presumido nessas situações, editando, em seguida, a súmula nº 479. Precedentes. 7. Segundo entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" 8. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0000005-11 .2021.8.17.3470, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator, Des . Neves Baptista. Recife/PE, data da assinatura digital. Des. NEVES BAPTISTA Relator 07

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00000051120218173470, Relator.: FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES, Data de Julgamento: 15/02/2024, Gabinete do Des . Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)) (grifos nossos)

Tal circunstância fragiliza a prova de efetivo recebimento dos valores por parte do embargante e evidencia a plausibilidade de fraude, afastando a responsabilidade do consumidor pelos débitos oriundos do suposto contrato.

Assim, destaca-se que o contrato em debate tem natureza bancária e há, portanto, relação consumerista entre as partes. Dessa forma, cabe destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Qual seja:

Súmula 297 STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Assim, observa-se nos termos do art. 6º, incisos III e VIII, do CDC, são direitos básicos do consumidor
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresentem; e a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. Portanto, caberia a instituição financeira comprovar a legalidade do negócio jurídico em questão.

Ressalta-se que a parte autora juntou aos autos documentação que comprova a existência dos descontos em seu benefício, conforme ID 18437181. Assim, tendo em vista a legislação consumerista, restaria ao banco comprovar a legalidade da avença discutida. Logo, entendo que a parte autora, ora Embargante, comprovou, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Em decorrência lógica, deve-se aplicar o disposto no parágrafo único do art. 42, do CDC, o qual dispõe expressamente que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Logo,
este
E. Tribunal
tem jurisprudência estabelecida de que a restituição do valor indevidamente cobrado deve ser realizada em dobro. Isso ocorre quando há cobrança injustificada e não há justificativa para falha na prestação do serviço, tornando-se assim devida a restituição do valor indevido, conforme previsto no dispositivo apontado acima. Nesta toada, colaciono os entendimentos:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – Recurso Inominado Cível – Nº 0005953-15.2016.8.14.0067 – Relator(a): DANIELLE DE CASSIA SILVEIRA BUHRNHEIM – Turma Recursal Permanente – Julgado em 16/05/2018) (grifei)

Ademais, quanto ao dano moral,
entendo que restou configurado o dano, porquanto presumido diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco ao proceder aos descontos indevidos, reduzindo a renda mensal da Apelante, configurando verdadeiro atendado à dignidade do consumidor, situação que acarreta sentimento de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Assim, a indenização por danos morais deve ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se afigura adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, destaco o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EM MEIO VIRTUAL SEM ASSINATURA DIGITAL, APENAS CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CARTÃO FOI ENVIADO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE FATURA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO À MODALIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DANOS MORAIS. CABÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO.I. Trata-se de apelação cível interposta por consumidor visando à nulidade de contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito consignado, conhecido como Reserva de Margem de Crédito (RMC), sob alegação de falha no dever de informação. II - No presente caso, em que não houve a assinatura em contrato físico, não tendo o banco demonstrado que houve o devido esclarecimento sobre a modalidade contratada e pelo fato de a autora ser pessoa idosa e nunca ter utilizado o cartão de crédito em questão, não havendo nos autos sequer fatura, corrobora-se à conclusão de que a consumidora viu-se envolvida em uma dívida que não correspondia ao seu interesse. III. Constatada a ausência de explicações claras sobre a contratação, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a conversão do contrato firmado por RMC para a modalidade de empréstimo consignado tradicional.
IV. Dano moral configurado, em razão da conduta abusiva da instituição financeira, que impôs à autora uma modalidade de crédito mais onerosa, causando-lhe prejuízo em sua renda previdenciária. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
V - Recurso conhecido e Desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800638-91.2023.8.14.0110 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024) (grifos nossos)

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos por cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação do serviço questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Tratando-se de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, não se pode falar em ocorrência de prescrição.

4.Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

5. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Danos morais mantidos no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) por tal valor ser razoável e adequado ao caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800456-06.2022.8.14.0025 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025) (grifos nossos)

Assim, reformo o acórdão embargado para julgar procedente o pedido autoral,
declarando a inexistência da relação jurídica contratual e condenando o Banco BMG S/A:

(i)

à repetição do indébito, em dobro
, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, com incidência de correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

(ii)

a
o pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração
,
para, sanando a omissão,
reformar o acórdão recorrido
e
julgar procedente a ação
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025